Tribunal: TJDFT
Processo: 0707212-83.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO (ANTERIOR A LEI 13.654/2018). PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EXISTENTES. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há que falar em absolvição do crime de roubo circunstanciado quando o conjunto probatório é seguro em apontar que os acusados, em concurso de agentes e portando arma de fogo para ameaçar e intimidar as vítimas, subtraíram seus bens.
2. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita dos réus.
3. A jurisprudência vem entendendo norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
4. No que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.
5. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.